Tribunal: TJMT
Processo: 0024247-80.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0024247-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NELSON ABDALA - CPF: 039.160.656-53 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADA – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA EM PARTE.

Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

Se o servidor não preencheu os requisitos exigidos no art. 19 da ADCT, porquanto o serviço prestado não foi de forma ininterrupta e, ainda, exerceu em determinados períodos a função comissionada, deve ser anulado o ato administrativo que lhe concedeu o direito a estabilidade extraordinária.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.

Descabido o redirecionamento da
astreinte
ao Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto por NELSON ABDALA e pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a r. sentença de ID 19674966, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos, para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos decorrentes do Ato Administrativo n. 1.135/2002, que concederam indevidamente a estabilidade excepcional ao requerido NELSON ABDALA no serviço público e, ainda, declarar nulo todos os atos administrativos subsequentes de enquadramentos e progressões até chegar ao cargo de

Assistente Técnico Especial.

Na sentença, ainda, ficou consignado que transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados na pessoa de seus representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao requerido NELSON ABDALA de qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato n. 1.135/2002, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso interpôs recurso, suscitando, preliminarmente, que prescreveu o suposto ato de improbidade administrativa questionado nos autos pelo Ministério Público, pois foi praticado há mais de cinco anos.

Destaca que a sentença viola o princípio da segurança jurídica, nos casos em que os servidores já estão aposentados ou já preencheram os requisitos para aposentadoria, pois possuem situação jurídica consolidada.

Frisa, ainda, que há desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que os servidores não terão mais vínculo empregatício, ficarão sem remuneração e desamparados.

Ressalta que esses servidores já possuem idade avançada e terão dificuldades para inserirem no mercado de trabalho.

Aduz que a jurisprudência já é assente no sentido de que é impossível a rescisão da relação de trabalho já consolidada, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, boa-fé e confiança.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores foi concedida com base nos documentos constantes na ficha funcional deles, que gozam de fé pública, nos termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna. Assim, a mera alegação de que determinado órgão não encontrou registros do servidor em questão não significa, por si só, que a averbação é falsa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

O requerido NELSON ABDALA nas razões recursais de ID 19675470,
suscita, preliminarmente,
que ocorrência de decadência para a invalidação e revisão do ato administrativo em comento, e, por consequência, resolver o mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Argui, também, que ocorreu de prescrição.

Destaca que o valor da causa mostra-se incorreto.

Frisa que a ação civil pública é via inadequada para que seja declarada a inconstitucionalidade da lei que lhe concedeu a estabilidade.

No mérito, aduz que o ato que concedeu a estabilidade é legal, pois preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, pois estava em exercício há pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação da Constituição Federal de 1988.

Sustenta que ao caso deve ser aplicado os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e eficiência, para que seja mantido no cargo público.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares com a cassação da sentença. No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões de ID

19675951, pleiteando o desprovimento do apelo.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela rejeição das preliminares e desprovimento dos apelos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Prejudicial de mérito – Prescrição e Decadência)

Os Apelantes suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que conferiu ao apelante Osvaldir Aparecido Oliveira estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo.

De proêmio, vislumbra-se que a pretensão do Ministério Público, que fora procedente na sentença, tem o objetivo de desconstituir os atos administrativos que concederam estabilidade em cargos públicos, de forma irregular, para servidores que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Assim, o objeto é um ato considerado inconstitucional; portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Este Tribunal, em casos análogos, assim já decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA. A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública.
(RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL - ART. 19 DO ADCT/CF/88 - SENTENÇA QUE ACOLHE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - DECRETO No 20.910/32 - AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - IMPRESCRITIBILIDADE - CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTATUTÁRIA INTERINA - REQUISITOS DO PRECEITO TRANSITÓRIO ADIMPLIDOS - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não há prazo para o ajuizamento de uma ação meramente declaratória, que é imprescritível. Se a autora comprova que, quando da promulgação da Constituição Federal, contava com mais de cinco anos ininterruptos de serviço público estadual, impõe-se reconhecer o seu direito a estabilidade extraordinária previsto no art. 19 do ADCT/CF/88.
(RAC 93417/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 10/12/2015)

Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito sobre decadência e prescrição.

VOTO (Mérito)

Assevera o 2o Apelante que a inadequação da via eleita, porque o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em verdade, desejaria a declaração da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 7.860/2002, o que não poderia ser obtido via Ação Civil Pública.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é cabível a ação civil pública como instrumento de controle difuso de constitucionalidade quando a alegação de inconstitucionalidade integra a causa de pedir, e não o pedido.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURIDADE SOCIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTRANGEIROS E REFUGIADOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DO DECRETO No 1.744/95. POSSIBILIDADE. CONTROLE DIFUSO. CAUSA DE PEDIR. RETORNOS DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA LIDE.

[...]
É firme o entendimento do STJ no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental. Precedentes: REsp 1.326.437/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/08/2013; REsp 1.207.799/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03/05/2011.

4. Não há falar em carência da ação ou incompetência do órgão sentenciante, porquanto é cabível a ação civil pública como instrumento de controle difuso de constitucionalidade, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Retorno dos autos à instância de origem para apreciação do mérito da demanda. Recurso especial provido.
(REsp 1487032/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)

In casu,
na ação civil pública a alegação do
parquet
sobre inconstitucionalidade do ato administrativo tem caráter meramente incidental, visto que o pedido da demanda é a nulidade do ato administrativo.

Não há que falar em inadequação da ação civil pública.

Sobre a alegação de equívoco na atribuição ao valor da causa, pois, conforme o apelante, deveria equivaler a um ano de aposentadoria do servidor.

O art. 291 do CPC dispõe:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

No caso, não há um conteúdo econômico imediatamente aferível, devendo ser aplicado ao caso os §§ 1o e 2o do CPC,
ex vi:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§ 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

Com base na norma citada, vislumbra-se que o Ministério Público agiu com acerto ao atribuir a causa o valor que corresponde a soma de doze (12) subsídios mensais que o apelante recebe junto a Assembleia Legislativa.

Noutra quadra recursal, a controvérsia cinge-se em investigar se o ato administrativo que concedeu estabilidade extraordinária ao servidor público Nelson Abdala preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

A Constituição Federal possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade anômala (extraordinária) do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Depreende-se que o ingresso do Apelante na Assembleia Legislativa para exercício em cargo em comissão ocorreu em 1o.01.1996 pelo Ato n. 15/96, no cargo de “estafeta”.

A sua estabilização foi com fundamento numa averbação de tempo de serviço prestado na Prefeitura Municipal de Juara/MT, no período de 1o.01.83 à 31.12.88 e de 1o/01/1989 à 2/5/1995.

No caso, o servidor não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 5.10.1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Aliás, para fins de estabilidade, além de não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA - ARTIGO 19 DO ADCT - VÍNCULO DE CONTINUIDADE INEXISTENTE - NULIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE - INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA DAS INCORPORAÇÕES DE GRATIFICAÇÕES - SENTENÇA RATIFICADA. Se o servidor não contava com cinco anos ininterruptos de serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal de 1988, não poderia, sequer em tese, obter a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT da CF/88.O servidor estável por força do art. 19 do ADCT não se equipara ao servidor público efetivo no que respeita aos efeitos legais que dependam da efetividade.
(ReeNec 151569/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária.
(RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Ato Administrativo n. 1.135/2002, que declarou a estabilidade do servidor Nelson Abdala, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente a necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica, invocada pelos apelantes.

Ademais, os atos de que se discutem são administrativos, não tendo havido, em momento algum, decisão judicial, precária ou definitiva, reconhecendo o direito do servidor de ser agraciado com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Outrossim, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, ainda que tenham sido praticados há mais de dez anos, não podem ser consolidados, pois são contrários à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Em reexame, entendo ser incabível o arbitramento por eventual não acatamento da decisão.

O ato da suspensão do pagamento do salário do servidor deve ser cumprido pela Assembleia Legislativa, em virtude da autonomia funcional. Apenas a Assembleia pode definir sua organização interna. Ao Estado compete tão somente o repasse do duodécimo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e lhes nego provimento, em consonância com o parecer ministerial, e, em remessa necessária, retifico parcialmente a sentença, unicamente para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020